Tribunal: STF
Processo: ARE 1470385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 42, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Dessa forma, em que pese não seja possível a instituição de uma nova regra de paridade aos servidores públicos civis, nada impede que a legislação específica dos servidores militares estabeleça o regime da paridade aos militares inativos.



    Nesse sentido, a Lei Estadual 9.537/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro (SPSMERJ), estabeleceu como um dos seus princípios a paridade entre militares ativos e inativos, conforme dispõe o artigo 3º, VI, da referida lei.



    Vê-se, portanto, que o artigo 3º, VI, da Lei Estadual 9.537/2021 restabeleceu o instituto da paridade entre militares ativos e inativos.



    No entanto, a NOVA REGRA DA PARIDADE SOMENTE SE APLICA AOS SERVIDORES QUE VIEREM SE APOSENTAR NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 9.537/2021, sendo inaplicável aqueles que já estavam aposentados.



    Isso porque, segundo entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal:



    "Súmula 359 do STF - Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."



    Considerando, portanto, que não existia a regra da paridade aos servidores militares até o advento da Lei Estadual 9.537/2021, a referida regra não pode ser aplicada aos servidores militares que já haviam passado para a inatividade.



    Dessa maneira, a Gratificação de Risco da Atividade Militar, mencionada no artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, criada pela Lei Estadual 9.537/2021, não pode ser concedida, com base na paridade, àqueles servidores que já haviam passado para a inatividade antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, justamente, pelo fato de não possuírem direito à paridade.



    Nessa linha, vale ressaltar que a Lei Estadual 9.537/2021 excluiu, de forma categórica, o direito ao recebimento da Gratificação de Risco da Atividade Militar por parte dos militares já aposentados.



    [...]



    Pela redação dos dispositivos legais supratranscritos, percebe-se que a Gratificação de Risco da Atividade Militar será paga aos servidores EM EFETIVO SERVIÇO, a qual será incorporada aos proventos de aposentadoria daqueles que vierem se aposentar na vigência da Lei Estadual 9.537/2021.



    Ora, considerando que a parte autora nunca recebeu à Gratificação de Risco da Atividade Militar, não é possível que esta seja incorporada aos seus proventos, especialmente pela inexistência direito de paridade àqueles que já haviam se aposentado antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, conforme entendimento do Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Realmente, a Gratificação de Risco da Atividade Militar possui natureza genérica, uma vez que os requisitos para a sua concessão são inerentes ao próprio exercício da carreira policial.



    [...]



    Vejam que a própria lei reconhece que a gratificação é paga em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar. Afinal é óbvio que a carreira militar envolve a exposição a risco de vida do servidor, o que já é (ainda que não da forma adequada) retribuído pela remuneração normal do cargo.



    É evidente, portanto, que a Gratificação de Risco da Atividade Militar possui natureza genérica. No entanto, o fato de possuir natureza genérica não autoriza a extensão imediata a todos os servidores aposentados.



    A extensão de uma determinada vantagem genérica a servidores aposentados SOMENTE OCORRE SE ELES TIVEREM DIREITO À PARIDADE.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente